Tribunal: TJMT
Processo: 1013363-83.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013363-83.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Requisitos]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[IONE ALVES DINIZ registrado(a) civilmente como IONE ALVES DINIZ - CPF: 738.692.524-72 (ADVOGADO), DILMA ALVES DA SILVA - CPF: 882.494.682-87 (AGRAVANTE), PET SHOP PRAZERES DO ANIMAL LTDA - CNPJ: 24.531.807/0001-19 (AGRAVANTE), RAIALLA APARECIDA MAZETI VEIGA - CPF: 072.518.489-29 (AGRAVADO), ALAN VITOR BRAGA - CPF: 815.096.421-53 (ADVOGADO), WANESSA MORAIS SANTOS registrado(a) civilmente como WANESSA MORAIS SANTOS - CPF: 010.733.271-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO RECEBIDOS SEM EFEITO SUSPENSIVO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS VIA SISBAJUD. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. MATÉRIA DE MÉRITO DOS EMBARGOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por Dilma Alves da Silva e Pet Shop Prazeres do Animal Ltda contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda-MT, nos autos de execução de título extrajudicial, que deferiu o bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD em desfavor dos agravantes e determinou o prosseguimento da execução, mesmo pendente o julgamento dos embargos à execução opostos pelos executados, os quais foram recebidos sem efeito suspensivo.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a alegada inexigibilidade do título executivo extrajudicial, fundada na suposta ausência de demonstração da origem do débito, pode ser conhecida em sede de agravo de instrumento quando não apreciada pela instância de origem; e (ii) saber se o prosseguimento da execução, pendente o julgamento de embargos à execução recebidos sem efeito suspensivo, viola os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

III. Razões de decidir

3. A arguição de inexigibilidade do título executivo constitui matéria de mérito própria dos embargos à execução, cuja apreciação compete exclusivamente ao juízo de primeiro grau. Não havendo pronunciamento da instância originária sobre tal alegação, revela-se impossível ao Tribunal antecipar-se ao juízo natural da causa para examinar matéria cujo conhecimento ainda não foi realizado pela instância primeva, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do juiz natural.

4. O agravo de instrumento constitui recurso secundum eventum litis, tendo sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo que não foi objeto de apreciação pelo juízo a quo.

5. Os embargos à execução, na sistemática processual civil vigente, não possuem efeito suspensivo automático, conforme expressa disposição do artigo 919 do Código de Processo Civil. A ratio legis desta disposição normativa reside na necessidade de conferir maior efetividade ao processo executivo, evitando que a mera oposição de embargos constitua óbice intransponível à satisfação do crédito.

6. O prosseguimento da execução, mesmo pendente o julgamento dos embargos, constitui regra geral do sistema, apenas excepcionada nas hipóteses taxativamente previstas no §1º do artigo 919 do CPC, quando verificados os requisitos para concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

7. O contraditório e a ampla defesa foram plenamente assegurados aos executados através da possibilidade de oposição dos embargos à execução, meio defensivo próprio e adequado previsto nos artigos 914 e seguintes do CPC. O fato de os embargos não possuírem efeito suspensivo não implica violação às garantias constitucionais, mas opção legislativa legítima no sentido de equilibrar os interesses em conflito no processo executivo.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A arguição de inexigibilidade de título executivo extrajudicial constitui matéria de mérito dos embargos à execução, não podendo ser conhecida em agravo de instrumento quando não apreciada pela instância de origem, sob pena de supressão de instância. 2. O prosseguimento da execução com embargos recebidos sem efeito suspensivo constitui regra geral do sistema processual, não violando os princípios do contraditório e da ampla defesa, que se exercem através do próprio meio defensivo dos embargos à execução."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 914, 919, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MG, Agravo de Instrumento nº 29729781020228130000, Rel. Des. Cláudia Maia, 14ª Câmara Cível, j. 13/04/2023; TJ-MT, Agravo de Instrumento nº 10144674720248110000, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 17/07/2024; TJMT, N.U 1006940-78.2023.8.11.0000, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 15/04/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
DILMA ALVES DA SILVA e PET SHOP PRAZERES DO ANIMAL LTDA
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda-MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1000424-66.2024.8.11.0013, a qual deferiu o bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD em desfavor dos ora agravantes e determinou a continuidade da execução.

Os recorrentes insurgem-se contra a decisão interlocutória sustentando que a exequibilidade do título executivo extrajudicial encontra-se sob forte questionamento, diante da ausência de demonstração clara da origem do débito e da necessidade de dilação probatória para o esclarecimento dos fatos.

Alegam os agravantes que o título executivo apresentado pela agravada é vago e carece de liquidez e certeza, porquanto advém de novação de dívidas não especificadas.

Aduzem que a execução prossegue sem que tenha havido o julgamento dos embargos à execução apensados, o que configura violação ao devido processo legal (art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal).

Asseveram, que os bloqueios financeiros recaíram sobre verbas de natureza alimentar, provenientes de honorários auferidos pela agravante Dilma Alves da Silva, médica veterinária, configurando manifesta impenhorabilidade (art. 833, IV, do CPC).

Sustentam, que a ausência de análise da defesa apresentada em embargos à execução gera risco de dano irreparável e compromete a subsistência dos agravantes, o que justifica a concessão da tutela recursal para suspender os bloqueios até o julgamento definitivo dos embargos.

Postulam, a concessão de efeito suspensivo ao agravo, para suspender os bloqueios de ativos financeiros até a decisão final nos embargos à execução; e a concessão dos benefícios da justiça gratuita, reiterando situação de hipossuficiência financeira. No mérito pleiteia o provimento do recurso, a fim de assegurar o direito ao contraditório e à ampla defesa e, ao final, a extinção da execução, reconhecendo-se a inexigibilidade do título.

Decisão deferindo a gratuidade da justiça e indeferimento o efeito suspensivo, id. 285731883.

Contrarrazões, id. 287772351.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
agravo de instrumento
interposto por
DILMA ALVES DA SILVA e PET SHOP PRAZERES DO ANIMAL LTDA
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda-MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1000424-66.2024.8.11.0013, a qual deferiu o bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD em desfavor dos ora agravantes e determinou a continuidade da execução.

Depreende-se dos autos originários que se cuida de execução fiscal proposta por Raialla Aparecida Mazeti Veiga em desfavor de Pet Shop Prazeres do Animal Ltda. e Dilma Alves da Silva, tendo por fundamento título executivo extrajudicial consubstanciado em contrato particular de confissão de dívida, cujo valor originário corresponde à quantia de R$ 135.000,00 (cento e trinta e cinco mil reais).

No curso da presente execução, as partes executadas, ora agravantes, formularam requerimento de suspensão do feito executivo, ao argumento de que ainda pende de julgamento, nos autos correlatos, os embargos à execução por elas opostos.

Sobreveio, então, a decisão ora impugnada, por meio da qual o juízo a quo consignou que referidos embargos foram recebidos sem a atribuição de efeito suspensivo, motivo pelo qual indeferiu o pleito de suspensão da execução, com fulcro no art. 919 do Código de Processo Civil.

“ [...]
Fundamento e DECIDO.

Como se sabe, em regra, os embargos à execução não terão efeito suspensivo, que só será atribuído nas hipóteses elencadas no art. 919 do Código de Processo Civil
,
nos moldes
in verbis
:

Art. 919.
Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1º O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

§ 2º Cessando as circunstâncias que a motivaram, a decisão relativa aos efeitos dos embargos poderá, a requerimento da parte, ser modificada ou revogada a qualquer tempo, em decisão fundamentada.

§ 3º Quando o efeito suspensivo atribuído aos embargos disser respeito apenas a parte do objeto da execução, esta prosseguirá quanto à parte restante.

§ 4º A concessão de efeito suspensivo aos embargos oferecidos por um dos executados não suspenderá a execução contra os que não embargaram quando o respectivo fundamento disser respeito exclusivamente ao embargante.

§ 5º A concessão de efeito suspensivo não impedirá a efetivação dos atos de substituição, de reforço ou de redução da penhora e de avaliação dos bens. (grifo nosso)

Nesse ínterim, atento à previsão legal supramencionada e, ainda, à decisão acostada ao ID 184412630, denota-se que,
ao receber os embargos à execução opostos pela parte executada, foi indeferida a concessão de efeito suspensivo aos embargos
e, por consequência, não se mostra necessário o julgamento deste para que haja o prosseguimento do feito executivo.

Sobre o tema, destaco os entendimentos colacionados:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS DO DEVEDOR RECEBIDOS SEM EFEITO SUSPENSIVO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO . LEVANTAMENTO DOS VALORES BLOQUEADOS. POSSIBILIDADE. PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO. DESNECESSIDADE . 1.
Diante da notícia de que os embargos à execução não foram recebidos com efeito suspensivo, porquanto não preenchidos os requisitos legais, é impositivo o prosseguimento regular do feito executivo, diante da higidez do título.
2. Ausente justificativa legal para ordem de prestação de caução para levantamento de valores bloqueados em execução definitiva, impõe-se o indeferimento do pedido . (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 29729781020228130000, Relator.: Des.(a) Cláudia Maia, Data de Julgamento: 13/04/2023, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/04/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE VALOR – LIBERAÇÃO DA MEAÇÃO À CÔNJUGE – AUTORIZAÇÃO PARA LEVANTAMENTO DO VALOR REMANESCENTE AO EXEQUENTE – EMBARGOS À EXECUÇÃO RECEBIDO SEM EFEITO SUSPENSIVO – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Considerando que os embargos à execução não foram recebidos com efeito suspensivo, não há óbice ao deferimento de expedição de alvará para levantamento de quantia bloqueada nos autos, em favor da parte agravada.
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10144674720248110000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 17/07/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/07/2024) (grifo nosso).

Logo, o regular prosseguimento da execução é medida que se mostra adequada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, rejeito os petitórios encartados pelas partes (ID 172050343 e ID 178620287) e
DETERMINO
o regular prosseguimento do feito. [...]”
Destaquei
.

Pois bem.

- Da Inexigibilidade Do Titulo Executivo

Inicialmente, a arguição de inexigibilidade do título executivo, fundada na suposta ausência de demonstração da origem do débito, consubstancia matéria de mérito própria dos embargos à execução, cuja apreciação compete, com exclusividade, ao juízo de primeiro grau, no âmbito da ação incidental respectiva.

Ressalte-se que
não houve, nos autos da execução, qualquer pronunciamento do juízo a quo acerca da referida alegação,
tendo a decisão agravada se limitado a determinar o bloqueio de ativos financeiros com fundamento na aparente regularidade formal do título executivo apresentado.

Em tais circunstâncias, não se revela possível,

em sede de agravo de instrumento, que este Egrégio Tribunal antecipe-se ao juízo natural da causa para adentrar o exame de matéria de mérito cuja apreciação ainda não foi realizada pela instância originária.

Tal incursão
representaria manifesta usurpação de competência
, além de vulnerar o princípio do juiz natural, configurando, ainda, julgamento ultra petita, na medida em que a decisão objurgada não enfrentou, de forma expressa, o mérito da pretensão deduzida quanto à inexigibilidade do título.

O agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo, sob pena de supressão de instância, de modo que não pode ser analisada a arguição de (in)exigibilidade do titulo executivo, tendentes à extinção do feito sem resolução do mérito.

Esse é o posicionamento deste Tribunal de Justiça, conforme citação:

“TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE AGRAVO INTERNO – EXECUÇÃO FISCAL – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE TESES NÃO APRECIADAS PELA INSTÂNCIA ORDINÁRIA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO DESPROVIDO.
É defeso aos Tribunais Pátrios analisarem questões não apreciadas pelas instâncias ordinárias, sob pena de supressão de instância, a violar o princípio do devido processo legal, o que é vedado no ordenamento jurídico
.” (TJMT, N.U 1006940-78.2023.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/04/2024, Publicado no DJE 24/04/2024) destaquei

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PROCEDIMENTO DE VITRECTOMIA POSTERIOR EM AMBOS OS OLHOS - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS - DECISÃO AGRAVADA PARCIALMENTE DEFERIDA - DEVER DO ESTADO DE FORNECER AS INJEÇÕES INTRA-VITREA (DUAS APLICAÇÕES EM AMBOS OS OLHOS) -
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO APRECIADA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
- AFASTADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Nem mesmo matéria de ordem pública é suscetível de apreciação pela INSTÂNCIA recursal, em sede de AGRAVO de INSTRUMENTO, sem que a respectiva questão tenha sido analisada no decisum impugnado, sob pena de supressão de INSTÂNCIA. (TJ-MT 10062658620218110000 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 10/08/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 17/08/2021)

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA PARCIAL DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECURSO DE APELAÇÃO EM QUE A RECORRENTE ALEGA OMISSÃO NA SENTENÇA – PRECLUSÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO OPOSTOS ANTERIORMENTE – IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO PELA INSTÂNCIA AD QUEM, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA, OFENSA AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO E DA TAXATIVIDADE – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Ao interpor o recurso de apelação, a embargante aduziu que, quando o feito foi sentenciado, a julgadora omitiu-se quanto a alguns pontos alegados que, de acordo com a recorrente, têm relevância. Contudo, após a prolação da sentença, a agravante não opôs embargos de declaração e, por conseguinte, o alegado vício não foi submetido à apreciação pelo Juízo a quo; logo, não pode ser examinado por esta Corte Estadual, pois conforme já decidiu o STJ que “eventuais omissões havidas deveriam ter sido suscitadas por embargos declaratórios não opostos, atraindo a preclusão” (REsp nº 407.460/RS). 2. “Se a discussão trazida pela recorrente em sede de apelação diz respeito à existência de omissão na sentença.
Contudo, as alegadas omissões apontadas nas razões do recurso não foram levadas à cognição do Juízo a quo, não podendo ser examinadas pelo Juízo ad quem, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição
.” (TJ/CE - RAC n.º 0035673-08.2014.8.06.0071). 3. Consoante o princípio processual da taxatividade, cada decisão judicial deve ser atacada por recurso próprio e, de acordo com o artigo 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para suprir omissão. Assim, se a agravante pretendia sanar eventual omissão existente na sentença, deveria ter oposto o recurso integrativo, utilizando-se da via adequada, e não interposto o recurso de apelação.” (TJMT, N.U 1043197-52.2018.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Desa. Clarice Claudino Da Silva, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/05/2021, Publicado no DJE 31/05/2021) destaquei

Assim sendo, em razão da matéria (exigibilidade do titulo executivo) não ter sido objeto de apreciação pela instância primeva, não pode ser conhecida por este Relator sob pena de supressão de instância.

Nesse contexto,
NÃO CONHEÇO
do alegado.

Apesar de não conhecer da exigibilidade do titulo executivo extrajudicial se torna avaliar o acerto da decisão referente aos demais argumentos.

- Da Suspenção da Execução e do Princípio do Contraditório.

Cumpre estabelecer premissa fundamental para o deslinde da controvérsia, os embargos à execução, na sistemática processual civil vigente, não possuem efeito suspensivo automático, conforme expressa disposição do art. 919 do Código de Processo Civil.

A
ratio legis
desta disposição normativa reside na necessidade de
conferir maior efetividade ao processo executivo
, evitando-se que a mera oposição de embargos constitua óbice intransponível à satisfação do crédito. O legislador de 2015, mantendo a orientação já consolidada desde a reforma de 2005, optou por privilegiar a efetividade da execução em detrimento de eventual proteção adicional ao devedor.

Neste contexto,
o prosseguimento da execução, mesmo pendente o julgamento dos embargos, constitui regra geral do sistema,
apenas excepcionada nas hipóteses taxativamente previstas no §1º do art. 919 do CPC, quais sejam:
quando os embargos são fundados em excesso de execução ou causa modificativa ou extintiva da obrigação superveniente à sentença.

No caso em apreço, conforme consignado na decisão ora agravada, não foi conferido efeito suspensivo aos embargos à execução opostos pelas ora agravantes,
circunstância que autoriza o regular prosseguimento do feito executivo, independentemente do prévio julgamento da referida impugnação.

Nesse sentido é o entendimento da jurisprudência:

"EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS DO DEVEDOR RECEBIDOS SEM EFEITO SUSPENSIVO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. LEVANTAMENTO DOS VALORES BLOQUEADOS. POSSIBILIDADE. PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO. DESNECESSIDADE. 1. Diante da notícia de que os embargos à execução não foram recebidos com efeito suspensivo, porquanto não preenchidos os requisitos legais, é impositivo o prosseguimento regular do feito executivo, diante da higidez do título. 2. Ausente justificativa legal para ordem de prestação de caução para levantamento de valores bloqueados em execução definitiva, impõe-se o indeferimento do pedido." (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 29729781020228130000)

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO . AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. (...) Tese de julgamento: 1. A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução depende do cumprimento cumulativo dos requisitos previstos no artigo
919
,
§ 1º
, do
Código de Processo Civil
, incluindo a garantia da execução. 2. A ausência de penhora, depósito ou caução suficientes impede a suspensão do feito executivo, mesmo diante da plausibilidade das alegações do embargante. 3. O prosseguimento da execução não compromete a análise do mérito dos embargos, devendo ser preservada a higidez do título executivo enquanto não reconhecida sua inexigibilidade" (TJ-TO - Agravo de Instrumento: 00018330620258272700, Relator.: JOAO RIGO GUIMARAES, Data de Julgamento: 23/04/2025, TURMAS DAS CAMARAS CIVEIS)

Os agravantes sustentam
violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (
art. 5º, LIV e LV, da CRFB/88), alegando que o prosseguimento da execução sem o julgamento prévio dos embargos configuraria cerceamento de defesa.

Tal argumentação
não
prospera por múltiplas razões de ordem dogmática e sistemática. Com efeito, o contraditório e a ampla defesa
foram plenamente assegurados aos executados através da possibilidade de oposição de embargos à execução,
meio defensivo próprio e adequado previsto nos arts. 914 e seguintes do CPC.

O fato de os embargos
não possuírem efeito suspensivo não implica violação às garantias constitucionais mencionadas
, mas sim opção legislativa legítima no sentido de equilibrar os interesses em conflito no processo executivo.

Ademais, a própria sistemática do processual civil estabelece
clara distinção entre o exercício do direito de defesa e os efeitos práticos desta defesa sobre o prosseguimento da execução.
O devedor
não tem direito líquido e certo à suspensão automática dos atos executórios pela mera oposição de embargos
, sendo tal suspensão medida excepcional que depende da demonstração de requisitos específicos.

Ante o exposto, pelos fundamentos alinhavados,
CONHEÇO
parcialmente o recurso interposto e, na parte conhecida,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo íntegra a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025